Tribunal: TJDFT
Processo: 0714927-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714927-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDIR JUNIO OLIVEIRA DA SILVA AGRAVADO: COORDENADOR DO INSTITUTO AOCP, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VALDIR JUNIO OLIVEIRA DA SILVA contra a decisão (id 45950300), proferida nos autos do Mandado de Segurança no 0702831-51.2023.8.07.0018, impetrado contra suposto ato ilegal praticado pelo DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO OACP e do COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, que indeferiu a liminar inaudita altera pars que objetivava a permissão para imediata participação no concurso público para provimento de vagas da PMDF. Em 26/04/2023, a decisão de id 46054294 indeferiu o pedido de tutela de urgência recursal. Posteriormente, em consulta ao Sistema PJe, verifica-se que foi proferida sentença de mérito na ação originária, em 15/05/2023, denegando a segurança (id 158350934), resultando, assim, na perda superveniente do objeto do presente recurso, que, portanto, resta prejudicado. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, dele NÃO CONHECENDO, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Comunique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de junho de 2023. ANA CANTARINO Relatora